Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018599-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), WILSON GOMES PEREIRA - CPF: 230.161.081-00 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE AS RÉS FOSSEM COMPELIDAS A EMITIR BOLETOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAS NO VALOR QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO, BEM COMO PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E PROIBIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DIVERSAS DO PACTUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – INDÍCIOS DE QUE AS COBRANÇAS ESTÃO SENDO REALIZADAS CONFORME O CONTRATO CELEBRADO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito, o que não ocorreu no presente caso, em que não é possível extrair dos documentos apresentados indícios de que as cobranças não estão sendo realizadas conforme o que foi pactuado pelas partes partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILSON GOMES PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1023958-27.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e BANCO RODOBENS S.A, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que as rés fossem compelidas a emitir boletos para pagamento de parcelas no valor que o autor entende devido, inferior ao que vem sendo cobrado, bem como para que fosse “
reconhecida a descaracterização da mora
” e proibida a “
inclusão de quaisquer restritivos em nome do autor, decorrentes do contrato sub examine
”, por entender tratar-se de “
matéria que demanda prova técnica contábil
”, e por admitir que “
não há comprovação nos autos da recusa das requeridas em receberem o pagamento
” (cf. Id. no 105632486 - págs. 17/20).

O agravante reafirma que as agravadas “
estão promovendo cobrança diversa do pactuado
”, repetindo que “
acreditou que estaria contratando o parcelamento do imóvel nas condições apresentadas nas simulações
”, que indicavam “
que as parcelas seriam decrescentes
”, sucedendo, porém, que, “
mesmo agora, já efetivado o pagamento de 67 parcelas, das 180 devidas, ou seja, mais de 1/3 do contrato pago, o valor do saldo devedor é maior que o valor financiado e, ainda assim, o valor das parcelas cobradas atualmente pelas requeridas é 35% superior ao valor da parcela inicial
”, pois as rés/agravadas “
estão promovendo cobranças progressivas, de maneira que a parcela do mês posterior é sempre superior ao do mês pretérito
” (cf. Id. no 105632480 - pág. 7 e 17).

Sustenta que “
a oferta está intrinsicamente vinculada ao produto, no caso, ao contrato de financiamento pactuado entre as partes litigantes
” e que “
o fato das agravadas terem promovido a oferta do imóvel e das condições de financiamento através de simulação e após a contratação alterarem o inicialmente combinado, não pode ser premiado pelo Poder Judiciário
” (sic – cf. Id. no 105632478 - pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que, deferido o pedido de antecipação da tutela, “
seja cumprida a simulação/oferta formulada pelos agravados, e consequentemente, com a consignação dos valores efetivamente devidos, que seja reconhecida a descaracterização da mora
(...)
, devendo as agravadas se absterem de promover cobranças, restrições do nome e CPF do agravante junto a instituições de proteção ao crédito e, principalmente, autorize a manutenção da posse do imóvel
” (sic – cf. Id. no 105632478 - pág. 15/17).

A decisão vinculada ao Id. no 10668147 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

As agravadas ofertaram contrarrazões ao recurso, combatendo os fundamentos recursais, e requerendo o desprovimento do agravo (cf. Id. no 109486992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

Extrai-se dos autos que o autor celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III SPE Ltda, pelo valor de R$ 257.913,13, mediante pagamento de uma entrada no valor de R$ 15.000,00, e financiamento dos R$ 242.913,13 remanescentes “
em 180 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira no valor de R$ 2.786,37, vencendo-se a primeira no dia 20/10/2015 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes
” (cf. Id. no 59577465 - pág. 2).

Segundo o contrato celebrado pelas partes, “
na composição dos valores mencionados
(...)
, tendo em vista o financiamento direto junto à vendedora e credora fiduciária e a forma de pagamento parcelado, está acrescido de juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% ao ano”, e “ao valor de todas as parcelas mensais, sem exceção,
(...)
será acrescido da atualização monetária na forma prevista neste contrato
”, ou seja, “
serão mensalidade atualizadas considerando-se a variação acumulada do IPCA, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas
” (cf. Cláusula Segunda, alíneas “a”, “b” e “c”, IV, e item 2.3 – Id. no 59577465 - pág. 3/4).

Tem-se, pois, que, havendo previsão contratual de incidência de juros de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, o saldo devedor a ser quitado corresponde a 180% do valor financiado (R$ 242.913,13), ou seja, corresponde, s.m.j., a R$ 437.243,63, e não àqueles quase R$ 243 mil financiados.

Isso, por si só, derrui a tese vertida na petição inicial de que “
apesar de já quitadas 67 das 180 parcelas inicialmente pactuadas o saldo devedor existente sobre o imóvel é, hoje, mais de 5 (cinco) anos após o início dos pagamentos realizados, SUPERIOR ao devido inicialmente, antes do adimplemento da 1a parcela
” (sic – cf. Id. no 59577453 - pág. 5).

Quanto à assertiva de que, “
ao invés de as parcelas serem decrescentes, bem como o saldo devedor ir diminuindo, tal como informado na ocasião da celebração do contrato, as demandadas estão promovendo cobranças progressivas, de maneira que a parcela do mês posterior é sempre superior ao do mês pretérito
”, anoto apenas que o contrato nada diz sobre pactuação de parcelas em valor fixo e definido, e que, de qualquer forma, a MMa. Juíza tem razão ao dizer tratar-se de
“
matéria que demanda prova técnica contábil
”.

Ademais, a alegação de divergência entre a simulação apresentada ao agravante, e o contrato efetivamente celebrado, ainda que efetivamente comprovada, não seria suficiente para, já no início do processo, afastar mora, impedir negativação, ou compelir o Banco a realizar cobranças diversas das pactuadas, já que ainda caberia ao autor provar que não tinha conhecimento das alegadas alterações, antes da efetiva celebração do negócio, isto é, que foi induzido a erro.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022